Tribunal: TJMT
Processo: 1009388-44.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009388-44.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GUIRACY CARVALHO - CPF: 327.762.251-72 (RECORRENTE), ONEDSON CARVALHO DA SILVA - CPF: 588.919.351-15 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. SUSPENSÃO IMOTIVADA DOS SERVIÇOS. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. NATUREZA DA ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte recorrente não conseguiu desconstituir a alegação inicial no sentida da suspensão imotivada dos serviços de telefonia.

2. Não havendo

demonstração dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte recorrida, resta caracterizada a falha na prestação de serviço.

3. O
quantum
indenizatório arbitrado na origem atende ao critério da razoabilidade e as circunstâncias do caso, especialmente pelo fato de a parte recorrida necessitar dos serviços para cumprir suas funções profissionais.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Claro S.A interpôs recurso inominado (id.

171974255), contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera de Leste.

A recorrente, em suas razões recursais, fundamenta que, pela ausência de conduta ilícita uma vez que o as cobranças em aberto se referem as cobranças do contrato nº 133296021, cujo débito encontra-se habilitado desde a data de 26/06/2020. Infere que em razão disso, não há que se falar em dever de indenizar ante a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a minoração do valor atribuído a título de danos morais.

Guiracy Carvalho, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (id.

171974258), combatendo os argumentos recursais, postulando ao final pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Pois bem, passa a análise do mérito recursal.

Conforme ressai dos autos, Guiracy Carvalho ajuizou ação indenizatória alegando que a recorrida Claro S.A., suspendeu de forma indevida seus serviços de telefonia, mesmo se encontrando adimplente com suas faturas.

O Magistrado de primeira instância proferiu sentença com os seguintes fundamentos:

“[...]

Analisando a questão discutida verifico que a empresa requerida não comprovou suas alegações, ao passo que o autor trouxe aos autos os comprovantes de pagamentos das faturas.

A requerida não comprovou a legalidade do débito e sequer indicou a qual mês o mesmo se referia.

Cumpre mencionar que no print colado na contestação na página 5, contata-se que o autor não está inadimplente. Entretanto, logo em seguida, na página 6 a requerida colaciona print que informa um débito na linha telefônica do autor, porém não consta nenhuma referência quanto ao mês do referido débito.

Ademais, a ré não logrou êxito em comprovar a ausência de interrupção, apenas lançando contestação confusa e contraditória sem qualquer comprovação.

Dessa forma, entendo que houve falha na prestação de serviços por parte da ré, que suspendeu o funcionamento do serviço de telefonia do autor e efetuou cobrança por fatura já paga.

Com respeito à reparação moral, entendo pela procedência.
A verdade é que houve falha na prestação do serviço, consistente na descontinuidade do serviço dito como essencial, a gerar a obrigação de reparar os danos decorrentes da impossibilidade do uso da telefonia móvel pelo requerente.

[...]

Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a) Determino a religação/regularização da linha telefônica do autor;

b) Condeno a ré a pagar ao reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi quantificado em valor presente.

c) Declaro inexistentes os débitos referentes aos meses de outubro e novembro de 2022, visto que já foram integralmente quitados.

d) Defiro a antecipação de tutela requerida na inicial.
”

Após verificar as provas encartadas no feito chego
à conclusão de que a sentença nele proferida bem aplicou o direito ao caso concreto
, pois não houve a demonstração pelo recorrido dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Isso porque, embora mencione pela existência de débito em aberto desde 26/06/2020, oriundo do contrato nº 133296021, sob o número (66) 99961-7833, deixou de acostar qualquer documento que comprove a existência e validade do bloqueio da linha telefônica.

A vista disso, considerando que o recorrente apresentou tão somente tela sistêmica no conteúdo da peça de defesa,
certo é que as telas de sistema interno da recorrente desacompanhada de outros documentos ou elementos probatórios não
servem como meio hábil de prova
.

Por fim, no que concerne a indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), o que faço com parâmetro nos danos extrapatrimoniais experimentados pelo recorrido, haja vista o bloqueio da linha telefônica e em desincentivo a prática ilegal perpetrada pela reclamada

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para
fixar a indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais)
, mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Conforme voto declarado em sessão plenária, acedo ao fundamento do voto condutor no ponto da ocorrência de falha na prestação de serviço pela suspensão imotivada dos serviços prestados pela parte recorrente, assim como a configuração dos danos morais.

A divergência consiste em relação ao
quantum
indenizatório, o qual, com a devida vênia ao i. Relator, deve ser mantido no importe fixado na origem. Explico.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte recorrida indica a utilização dos serviços de telefonia para cumprir com suas funções laborais, por ser representante comercial. Assim, verifica-se que o dano sofrido pela parte recorrida é intensificado pelo prejuízo causado em relação ao seu trabalho.

Com isso, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano moral, a quantia arbitrada atende ao critério da razoabilidade e não caracteriza o enriquecimento indevido da parte adversa nem destoa, sobremaneira, do posicionamento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Portanto, mantenho os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto, divirjo, em parte, do i. Relator, a fim de negar provimento ao recurso interposto, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Conforme voto declarado em sessão plenária, acedo ao fundamento do voto condutor no ponto da ocorrência de falha na prestação de serviço pela suspensão imotivada dos serviços prestados pela parte recorrente, assim como a configuração dos danos morais.

A divergência consiste em relação ao
quantum
indenizatório, o qual, com a devida vênia ao i. Relator, deve ser mantido no importe fixado na origem. Explico.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte recorrida indica a utilização dos serviços de telefonia para cumprir com suas funções laborais, por ser representante comercial. Assim, verifica-se que o dano sofrido pela parte recorrida é intensificado pelo prejuízo causado em relação ao seu trabalho.

Com isso, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano moral, a quantia arbitrada atende ao critério da razoabilidade e não caracteriza o enriquecimento indevido da parte adversa nem destoa, sobremaneira, do posicionamento nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Portanto, mantenho os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto, divirjo, em parte, do i. Relator, a fim de negar provimento ao recurso interposto, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023